Tribunal: TJDFT
Processo: 0731763-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731763-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA AGRAVADO: WALMIRA SOUZA DE OLIVEIRA, JONAS RIBEIRO DA SILVA, ALZIRA ROCHA LACERDA, ANDREIA TODA TANG, MARIA DAS GRACAS PAULA BARROSO, JOSE ORRIGO OROSCO, APARECIDA ORRIGO OROSCO TAVEIRA, URIAS PEDRO DA SILVA, SIMONE RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O O Agravante traz em sua petição de agravo uma decisão em face da qual se insurge, constante do ID 203500095, datada de 09/07, ao tempo em que, no mesmo agravo, faz menção ao conteúdo de outra decisão, constante no ID 192039613, datada de 04/04, que instrui substancialmente o objeto do presente agravo. Considerando a decisão constante no ID 192039613, datada de 04/04, bem como a decisão constante do ID 203500095, datada de 09/07, bem como a possibilidade de se deflagrar evento preclusivo em face de matéria não impugnada no momento devido, INTIME-SE a parte agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso de agravo, pontuando objetivamente as questões, o tema de fundo e a decisão em face da qual se insurge, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2024 16:54:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador